Tribunal: TJSP
Processo: 0002770-04.2012.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Apelação. Indenização. Criança com nove meses de idade que foi levada (com febre) à UBS por duas vezes, no mesmo dia, mas que foi liberada nas duas oportunidades sem internação. Falecimento no dia seguinte. Alegação de erro de diagnóstico, pois, mesmo tendo sido avaliada por quatro médicos diferentes, nenhum deles conseguiu diagnosticar a doença que acometia a criança. Rejeição. Laudo pericial do

Ementa:
Apelação. Indenização. Criança com nove meses de idade que foi levada (com febre) à UBS por duas vezes, no mesmo dia, mas que foi liberada nas duas oportunidades sem internação. Falecimento no dia seguinte. Alegação de erro de diagnóstico, pois, mesmo tendo sido avaliada por quatro médicos diferentes, nenhum deles conseguiu diagnosticar a doença que acometia a criança. Rejeição. Laudo pericial do IMESC e prova testemunhal que afastam a hipótese de erro médico. Conforme concluiu a perícia, "o exame físico e os exames colhidos não eram sugestivos de um processo infeccioso bacteriano de maior gravidade". Ausência de nexo de causalidade entre o evento danoso e a atuação dos agentes públicos. Obrigação contraída pelos médicos, ademais, que não é de resultado, mas de meio, ou de prudência e diligência. Quadro probatório, portanto, que não justifica o pretendido provimento condenatório, mesmo diante da inversão do ônus da prova; primeiro porque a incumbência do município, com essa inversão, era demonstrar que não houve falha na prestação do serviço público, e isso ficou caracterizado nos autos, diante do resultado do laudo pericial; e depois porque não existem nos autos elementos técnicos (e específicos) que infirmem a conclusão da perícia. Sentença de improcedência. Recurso desprovido.